Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708256-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JLE CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANCA LTDA, LUIZ FERNANDO MONTEIRO BARROS, ELITON GUIMARAES VAZ JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44441157) interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de JLE CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANÇA LTDA., LUIZ FERNANDO MONTEIRO BARROS e ELITON GUIMARAES VAZ JÚNIOR, indeferiu pedido de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do decisório (ID 150098641 do processo de referência): Pela decisão de id 31273973, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Retornem os autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Int. Inconformado, sustenta o recorrente que as últimas consultas com o objeto de localizar bens em nome dos agravados através dos sistemas conveniados deste egrégio Tribunal foram realizadas em 6/4/2018, todas infrutíferas. Aduz que inexiste impedimento para a reiteração de consultas nos referidos sistemas, caso tenham sido anteriormente ineficazes e desde que decorrido lapso temporal razoável, o que entende ser o caso. Alega, ainda, que a funcionalidade denominada "teimosinha" é cabível no caso, uma vez que proporciona ampliação das possibilidades de busca e de bloqueio judicial de ativos em nome dos agravados. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e verbera a existência de perigo de dano em razão da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens passíveis de penhora dos devedores. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Sobre o tema, cediço que se mostra possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante os sistemas conveniados ao Juízo, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. CONSULTA ANTERIORMENTE REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651997, 07127920720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CÓPIA CTPS. CONSULTA INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE. [...] 3. Para a reiteração das diligências, por meio do sistema InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. No caso, a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 2 anos, de modo que, considerado o lapso temporal, há razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1665012, 07280185220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de execução por quantia certa (n. 0702761-95.2017.8.07.0001) iniciada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em março de 2017, em desfavor da empresa SP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, motivada pelo inadimplemento do prêmio (período de competência 30/04/2016) relativo ao contrato de seguro saúde, na modalidade PME - Pequena e Média Empresa, firmado entre as partes. 2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020, ou seja, há quase 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662986, 07295653020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – grifo nosso) Com efeito, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo e, no caso em exame, verifica-se que a pretensão do agravante atende ao princípio da razoabilidade e está em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, notadamente porque a última consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF se deu em abril de 2018 (ID 31273963 do processo referência) e resultou infrutífera. Diante de longo lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação – cerca de cinco anos –, admite-se o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica dos executados, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados. Em relação ao requisito do perigo da demora, entendo presente, tendo em vista a determinação de remessa dos autos ao arquivo, a justificar a medida vindicada. Apenas ressalto que na origem não foi realizado pleito referente à ferramenta "teimosinha", o que somente foi vislumbrado perante esta instância revisora, não podendo ser o caso de debate, sob pena de supressão de instância. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar a realização de nova pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador